Tribunal: TJES
Processo: 0004942-52.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004942-52.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA VERSATICA LTDA

APELADO: SOL MADEIRAS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004942-52.2019.8.08.0021

EMBARG
ANTE:
CONSTRUTORA VERSATICA LTDA

EMBARG
AD
O
:

SOL MADEIRAS LTDA, MILLE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão (id nº 16010158) que conferiu parcial provimento ao apelo antes manejado pelo ora embargante.

Nas razões recursais (id nº 16271510), apontou-se omissão a macular o julgado combatido, pois não teria havido adequada análise do argumento de que “a cessionária foi comunicada do inadimplemento antes do vencimento das duplicatas”, que “deveria a apelada, assim, buscar com a Sol Madeiras a confirmação da regularidade do negócio e devida entrega das mercadorias, antes de promover a venda de títulos, mas assim não o fez”, bem como que “o credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor”.

Em contrarrazões foi arguida preliminar de inadmissão recursal, a qual passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

O recorrido afirmou inexistir o vício apontado pela parte
ex adversa
quanto ao acórdão embargado, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados, já que declinada mera pretensão de rejulgamento.

Ocorre que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios. Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 24090323122, publicado em 02/08/2017).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar suscitada para conhecer do recurso
apresenta
d
o
.

MÉRITO

Em sede meritória, registro, de logo, não prosperar a irresignação
.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

O julgamento ora objurgado se pautou pelos seguintes fundamentos:

- Sol Madeiras Ltda. EPP teve sua revelia decretada, em decorrência do que se presumiu a veracidade do alegado inadimplemento contratual, premissa fundamental para a conclusão judicial aqui não controvertida no sentido da declaração de desfazimento contratual e consequentes ressarcimentos;

- ao que consta dos autos, a recorrente, após ser notificada pela recorrida sobre a cessão dos créditos e orientada a confirmar a regularidade das operações, incluindo "o recebimento, qualidade e quantidade das mercadorias e serviços prestados", respondeu de forma positiva: "Ok, títulos confirmados" (fls. 68-69, 152-153). Some-se a isso o fato de a recorrente ter efetuado o pagamento da primeira das três duplicatas cedidas à recorrida;

- uma vez circulado o título, especialmente com a anuência do sacado quanto à sua regularidade perante o novo credor, desvincula-se ele da causa subjacente, daí porque a conduta da recorrente, ao confirmar a existência e regularidade do lastro dos títulos perante a cessionária, que é terceira de boa-fé na relação contratual original, vai ao encontro dos atributos de que já são dotadas as duplicatas;

- a alegação da apelante de que a confirmação por e-mail não supre o aceite formal não prospera no contexto fático apresentado: a recorrida, antes de adquirir os créditos, buscou a confirmação junto à sacada, que não apenas confirmou os títulos, como também, posteriormente, pagou um deles. Essa sequência de atos induz à presunção de reconhecimento da dívida perante a cessionária, à luz do artigo 916 do Código Civil. A dita comunicação à recorrida de descumprimento contratual se deu, conforme os autos, após a confirmação dos títulos e a efetivação da cessão de crédito;

- a sentença bem pontuou que "a frustração posterior do negócio que deu origem ao indigitado crédito não pode ser computada em desfavor da requerida Mille, pois a confirmação dos títulos, enviada anteriormente, culminou na aquisição deles por endosso. Diante desse quadro, tenho não ser mais possível apresentar as exceções pessoais para obstar o pagamento, mormente porque a confirmação dos títulos por parte da devedora robustece a boa-fé da endossatária, que já era presumida, por força de lei".

Adequada, portanto, à luz de tal panorama, foi a conclusão externada no acórdão, não havendo aí mácula a sanar.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.